Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708623-20.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39218229, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário manejados pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Suprema Corte de Justiça. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 60540736). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, mantém-se também o apelo extremo sobrestado, para cumprimento ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029